Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713246-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO JOSE MAIA BERTAO, RAFAEL MAIA BERTAO, VERA LUCIA MAIA BERTAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL MAIA BERTAO e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento no 0710493-20.2023.8.07.0001 ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S/A (parte ré/agravada), declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra do Bugres/MT. Eis o teor do decisum questionado (id. 151923884, dos autos de origem): “(...) Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença proferida em ação coletiva, que deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. A parte autora apurar se tem valores a receber, em face da(s) cédula(s) de crédito mencionada(s) na petição inicial. Inúmeras ações dessa natureza têm sido ajuizadas na Circunscrição Judiciária de Brasília, mesmo que os autores sejam domiciliados a quilômetros de distância do Distrito Federal e que as cédulas tenham sido emitidas em outras localidades, sob o fundamento de que é competente o foro do domicílio do réu, que corresponde ao local da sede do Bando do Brasil, ou seja, Brasília. Também se alega, como fundamento para ajuizar as ações em Brasília, que os autores são consumidores hipossuficientes técnica e financeiramente e que podem escolher o foro. Não se desconhece que há julgados no âmbito do TJDFT que reconhecem a competência das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília com base nesses mesmos fundamentos. Este Juízo vinha seguindo esse entendimento, e tem várias ações tramitando a respeito das cédulas de crédito rural. Entretanto, mesmo que se trate de critério relativo de fixação de competência, pois se trata de aferir o foro, a jurisprudência vem reconhecendo que a Súmula 33 do STJ, que veda o declínio de ofício pelo magistrado, não se aplica quando se trata de escolha aleatória do foro, ou seja, efetuada em desconformidade com os critérios legais e em comprometimento de todo o equilíbrio da organização judiciária local. Nesse sentido, a 8a Turma do TJDFT, em julgado da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, no Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021, abordou a questão dos processos que versam sobre a ação civil pública no 94.0008514-1, e reconheceu que, não obstante o Banco do Brasil tenha sede em Brasília, está ocorrendo verdadeira escolha aleatória do foro na hipótese, o que permite e até recomenda o declínio da competência de ofício pelo magistrado. Eis as razões expostas pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator (negritei): “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. (...) 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” Assim, nesse Acórdão, acolheu-se o foro do domicílio dos autores, porque se entendeu que eram consumidores. Entretanto, este Juízo alterou o entendimento anteriormente adotado para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, orientado agora por julgados do STJ e do TJDFT, que reconhecem que não se aplica a teoria finalista mitigada quando o financiamento é contratado para incremento da atividade econômica do produtor rural. Afasta-se, assim, a aplicação da Súmula 23 do TJDFT, invocada por alguns autores, que dispõe que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Como não se aplica o CDC, deve-se analisar a competência sob a ótica do art. 53, III, do CPC. Embora os autores das demandas sustentem que o foro do domicílio do réu é o local onde este tem a sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, tem sido desconsiderada a norma especial do art. 53, III, “b”, do mesmo Código, que estabelece que a pessoa jurídica deve ser demandada onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ora, em cédulas de crédito rural celebradas nas décadas de 1980 e 1990, quando as contratações eram em documentos físicos, é evidente que os contratos foram celebrados nas agências ou sucursais locais, e não em Brasília, onde o Banco do Brasil tem a sua sede. As cédulas, ademais, vêm indicando como locais de emissão cidades do interior localizadas a quilômetros de distância de Brasília. Além disso, em alguns Acórdão o TJDFT considerou que, ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. Assim, por qualquer das normas do art. 53, III, do CPC, que se invoque, a competência será definida em função do foro onde tiver sido emitida a cédula de crédito rural. Eis as ementas dos Acórdãos de quase todas as Turmas do TJDFT, que versam sobre a inaplicabilidade do CDC e sobre a especialidade do art. 53, III, “b” do CPC, em relação ao art. 53, III, “a”, do mesmo Código, bem como sobre o domicílio sob a ótica do Código Civil (art. 75, IV e § 1o), e que afastam o óbice ao declínio de ofício, realizando o distinguishing na aplicação da Súmula n. 33 do STJ: (...) Na hipótese dos autos, a(s) cédula(s) de crédito rural foi(ram) emitida(s) na cidade de Barra do Bugres/MT (ID 151843959), local onde há agência do Banco do Brasil, consoante se verifica através de mera consulta realizada na internet (https://bancosbrasil.com.br/agencias/mato-grosso/barra-do-bugres/banco-do-brasil-sa/barra-do-bugres/0832). Firma-se, assim, a competência da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos termos do art. 53, III, "b”, do CPC, para onde declino da competência. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Retifique-se o assunto para CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. (...)” Em suas razões recursais (id. 45543947), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois competência territorial (relativa) não pode ser declinada de oficio, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 65, do CPC. Acrescenta não ter havido escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede. Além disso pontua que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente, em processo que trata da mesma matéria constante nesses autos, no sentido de que o consumidor pode renunciar ao foro, bem como escolher foro diverso de seu domicílio, em sede de liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e manter a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação. Preparo realizado (id. 45543948 e id. 45543949). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não está suficientemente presente, sendo necessária uma melhor análise dos autos de origem. Já o perigo de dano grave também não está comprovado, pois o juízo singular, de forma prudente, determinou o aguardo da preclusão para o cumprimento de sua determinação, tornando, assim, desnecessária a intervenção imediata deste órgão julgador sobre aquele feito. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora